Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. HEMODIÁLISE. PACIENTE INTERNADO. REALIZANDO TRATAMENTO HOSPITALAR. AGUARDANDO VAGA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE INSERIDA NO SISREG. INÉRCIA DO ESTADO NÃO OBSERVADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do Distrito Federal (Processo no 0731080-81.2024.8.07.0016), indeferiu a tutela provisória pleiteada, a qual buscava obter do Distrito Federal o fornecimento de tratamento ambulatorial em hemodiálise.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58195822). Sem preparo, pois o agravante formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, conquanto esteja internado em enfermaria de Nefrologia do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) para realização de hemodiálise, necessita de vaga fixa em clínica conveniada ao SUS para realizar sessões de hemodiálise, visando sua desospitalização. Alega que a prolongada estadia em ambiente hospitalar, além de gerar altos custos para o sistema de saúde, expõe a saúde da parte autora a sérios riscos, como infecções hospitalares. Aduz que foi inserido no sistema de regulação em 02/04/2023, sob a classificação de risco Vermelho – Emergência. Afirma que o relatório médico faz expressa menção ao quadro clínico de risco imediato do demandante, bem como às repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Destaca que não se pode confundir a busca por acesso e eficiência como tentativa de tratamento desigual. Pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a cassação da decisão agravada e a determinação ao Distrito Federal para que forneça ao agravante o tratamento de hemodiálise ambulatorial (3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica.
4. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e deferido benefício da a gratuidade de justiça (ID 58224184).
5. Em contrarrazões, o agravado refuta as alegações do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 59481572).
6. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 60043782).
7. Como é cediço, o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
8. Ocorre que a intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
9. No caso, verifica-se que o agravante, paciente de 76 anos de idade, diagnosticado com insuficiência renal crônica (CID N18), encontra-se inserido na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial do SISREG III desde 03/04/2024. Conquanto tenha sido classificado com risco vermelho – emergência, observa-se que o agravante está internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e vem fazendo tratamento de hemodiálise. Ainda que o tratamento em questão não seja nos moldes da prescrição médica, fato é que o agravante está recebendo tratamento para sua doença, enquanto aguarda na fila de espera. Por outro lado, ainda que reconhecido o risco de infecções hospitalares, é certo que a internação hospitalar traz maior garantia ao paciente contra maus súbitos. Ademais, vale notar que, em 10/04/2024, havia na citada lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial, 152 pacientes inseridos, sendo 81 com classificação VERMELHO, 33 com classificação AMARELO e 38 com classificação VERDE, encontrando-se o paciente na 70a posição (ID 193270626 - Pág. 8, dos autos originários).
10. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". É dizer, a inserção do agravante na lista de regulação encontra-se dentro do prazo de 180 dias previsto no aludido Enunciado.
11. Assim, não evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera, incabível que o agravante seja imediatamente colocado em primeiro lugar da fila de espera, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
12. Nesse sentido: Acórdão 1857513, 07005622520248079000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1850753, 07002063020248079000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no PJe: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1844790, 07003942320248079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.